Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
- Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713485-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O O agravante MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pede a reconsideração da decisão desta Relatoria na qual indeferiu o pedido de liminar, no bojo do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0732325-43.2018.8.07.0015, que rejeitou a impugnação à penhora oposta pela empresa executada. Repisa cada um dos argumentos esposados nas razões recursais, ao que requer o deferimento da liminar, com imediata suspensão da execução e devolução integral dos valores penhorados. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, observa-se que o requerente/agravante não trouxe à baila qualquer fato novo, ao contrário, repisa os argumentos já analisados em sede de liminar. Logo, o pedido não merece ser acolhido. A propósito, por ocasião do indeferimento da liminar, foi ressaltado que a análise ali realizada era em restrito juízo de prelibação sumária, pois indevido aprofundar-se no exame do mérito neste momento ainda incipiente, frisando-se o seguinte: “Com efeito, pedindo-se as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a apreciação do mérito recursal, com a análise mais aprofundada das alegações de impenhorabilidade e função social da empresa, deve ocorrer após a formação do contraditório.” (ID 70829310). Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Venham as contrarrazões, no prazo legal. Depois, retornem os autos à conclusão para elaboração de relatório e encaminhamento à sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator